Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TV POR ASSINATURA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO. COBRANÇA. VEDADA. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

2. Recurso inominado interposto pelo autor para reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido e condenou a ré a restituir o valor da quantia de R$ 523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) a título de aluguel de equipamento decodificador de sinal de TV A CABO. Requer o pagamento em dobro.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O artigo 29, da Resolução n.o 488 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) dispõe que a programação do ponto -principal, inclusive programas pagos individualmente pelo assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para pontos-extras e para pontos-de-extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do plano de serviço contratado. (Redação dada pela Resolução no 528, de 17 de abril de 2009).

5. A Súmula no 9/2010 da agência reguladora somente ampara a cobrança a título de aluguel de equipamentos decodificadores, caso haja prévia modificação na forma e condições de contratação de equipamento, e de comum acordo entre a prestadora de serviço e o assinante.

6. A despeito do teor da referida Súmula, considera-se cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, qualquer alteração contratual visando possibilitar a cobrança do aluguel do aparelho codificador e/ou ponto adicional, pois sem o referido decodificador não há como receber o sinal de operação da TV a cabo sendo, pois, inerente ao serviço prestado.

7. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Não tendo sido caracterizada má-fé na cobrança realizada indevidamente, e considerando a possibilidade de cobrança regulada pela Anatel, a forma de restituição impõe-se na forma simples, não incidindo na espécie o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sem condenação em pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.